Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FECHAMENTO DE VARANDA. AUSÊNCIA DE NOVA ESPECIFICAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. FATO NOVO. NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que seja caracterizado o fato novo, necessário se faz a apresentação de provas suficientes para lhe dar amparo, na forma em que disciplina o art. 435, parágrafo único, do CPC. 1.1 Na hipótese, não demonstrou o Embargante qualquer motivo que o tenha impedido de juntar, anteriormente, os documentos novos apresentados nesta esfera recursal. Dessa forma, à míngua de quaisquer elementos concretos de prova, não há como acolher as alegações de fato novo suscitada pelo Embargante.

2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

3. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de agravo de instrumento e reiterado nestes Embargos de Declaração.

4. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

5. No caso, discutiu-se a ausência de produto de reposição no mercado, para o fechamento da varanda, no padrão idêntico ao utilizado na construção do edifício, não logrando êxito o Embargante em comprovar a existência de comercialização do vidro, nas exatas especificações determinadas pela Convenção do Condomínio. Nem mesmo o alegado fato novo foi capaz de demonstrar tal intento, diante das divergências nas especificações do vidro em questão, se comparada ao padrão estabelecido na Convenção de Condomínio, não se tratando, o caso, de legitimidade de ato ilegal, pois, diante da falta do produto idêntico no mercado, sequer foi estabelecido pelo Embargado novo regramento para suprir a defasagem anterior. 5.1.Outrossim, o alegado fato novo não se enquadra no contido no artigo 435 e Parágrafo Único do CPC.

6. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito, não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 6.1 O recorrente apenas exerceu o seu direito de à ampla defesa, constitucionalmente previsto (art. 5o, inciso LV), estando ausentes quaisquer elementos, a partir dos quais, seria possível extrair a intenção protelatória capaz de justificar a aplicação da penalidade.

7. Recurso conhecido e improvido.